Tribunal: CARF
Processo: 11128.722687/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722687/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.721 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SLOT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe,
ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de
caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a concomitância entre o processo judicial e o administrativo e devolver o processo à DRJ para
que seja realizado novo julgamento, analisando todas as alegações trazidas em sede de
impugnação administrativa pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:
Trata-se de auto de infração, lavrado contra a empresa SLOT LOGÍSTICA LTDA.,
CNPJ 07.668.541/0001-31, doravante denominada impugnante, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), onde foi lançada a multa prevista no artigo 107, inciso IV , alínea “e”
do Decreto 37/66, “por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722687/2018-55
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722687/2018-55

Secretaria da Receita Federal” . O prazo que não foi obedecido e gerou a aplicação da
multa foi o prazo previsto no artigo 22, Inciso III da IN SRF 800/2007.
Do auto de infração a impugnante tomou ciência 14/11/2018 e apresentou impugnação
tempestiva, de fls.102 a 133, em 28/11/2018.
A autuação
Explicita o auto de infração que:
1. constiui-se o crédito tributário para “impedir a ocorrência da decadência - art. 156, V
do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 1966 - CTN (Regra Geral) c/c art. 139 do
Decreto-Lei 37, de 1966 (Norma Específica)”. E que “nos termos em que rege o art.
151, V do CTN, o crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa por força de
decisão judicial - antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da
Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, nos autos do Processo 0005238-
86.2015.4.03.6100”. E ainda que “afastada a suspensão da exigibilidade, o sujeito
passivo deverá recolher o crédito lançado, com os acréscimos legais, sob pena de
inscrição em dívida ativa”.
2. Que “o Agente de Carga SLOT LOGISTICA LTDA, CNPJ No 07668541000131,
concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL
151705161841960 a destempo em/a partir de 14/08/2017 17:22:39, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151705166870748”;
3. Que “a carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MEDU1439074 MSCU6792426 FCIU3957871
TRHU2425364 MEDU1155674 MEDU3754157, pelo Navio M/V MSC AJACCIO, em
sua viagem SS732B, com atracação registrada em 16/08/2017 07:41:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 17000303016, Manifesto Eletrônico 1517501799283, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151705161841960 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151705166870748”;
4. Que “para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705161841960 foi
incluído em 08/08/2017 19:49:21, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado”;
5. Que “examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705166870748, a empresa SLOT
LOGISTICA LTDA, CNPJ No 07668541000131. Nos termos das normas de
procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada responsável para efeitos legais
e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil – RFB”.
A Impugnação
Alega a impugnante em sua peça de defesa, em apertada síntese, que:
1. Preliminarmente, a impugnante requer que a DRJ intime previamente ela e seu
patrono regularmente inscritos no processo (cujos endereços físicos e eletrônicos se
encontram no cabeçalho da página) para informar sobre a pauta do julgamento deste
PAF, que deverá ter acompanhamento pessoal através de seu patrono regularmente
constituído nos autos, sob pena de nulidade processual. Tal requerimento se encontra
fundamentado em decisão liminar em ação de mandado de segurança coletivo proposto
contra a Receita Federal. Tal decisão impõe que a Receita Federal publique previamente
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722687/2018-55

as pautas de julgamento e intime as partes quanto às datas dos julgamentos, permitindo
o comparecimento das partes e seus advogados para assistir às sessões de julgamento
das DRJ, podendo, inclusive, se assim quiserem, “ofertar questões de ordem sobre
aspectos de fato da causa”.
2. Que, invocando o instituto da Denúncia Espontânea, alega que as informações foram,
pela Impugnante, inseridas ao SISCOMEX CARGO (sic) em 14/08/2017 às 17h22min,
antes da efetiva atracação do navio MSC AJACCIO que atracou em 16/08/2017 ás
07h41min, porém no caso em apreço conforme descrito na escala, o navio estava com
atracação prevista para o dia 22/08/2017, porém houve um “extra call”, antecipando
atracação, no qual a impugnante não poderia ter conhecimento, o que ensejo na
aplicação da penalidade em questão”;
3. Alega a “Desproporcionalidade da pena aplicada”: sobre o tema alega que a multa é
desproporcional, com valor acima do valor da prestação de serviço, sendo portanto de
caráter confiscatório. Cita o princípio constitucional do não confisco;
4. Afirma ainda que houve “ANTECIPAÇÃO DA ATRAÇÃO DO NAVIO MOTIVO
DE FORÇA MAIOR”; que “no caso em tela, o navio MSC AJACCIO em sua viagem
SS732B, conforme escala abaixo teve sua efetiva atracação em 16/08/2017 ás
07h41min, no entanto conforme consta nos dados descritos na escala a previsão para
atracação no Porto de Santos estava prevista para o dia 22/08/2017, e as informações
foram prestadas pela impugnante no dia 14/08/2017 ás 17h22min, ou seja, as
informações foram prestadas ao sistema da SISCOMEX, antes da efetiva atracação do
navio, no entanto devido uma alteração realizada pelo armador devido uma “extra call’
houve antecipação na atracação do navio, gerando assim aplicação da penalidade em
face da impugnante, porém não e plausível aplicação da multa, e não merece prosperar
por ter sido aplicada por conduta de terceiro”; e que “sendo assim o principal
responsável pela multa no caso em apreço seria o armador, que prestou as informações
em cima do prazo e nem informou a impugnante sobre antecedência num tempo
razoável, ocasionando assim aplicação da penalidade”. O fato, em resumo, confrome
alega, é de “culpa exclusiva de terceiros”;
5. Aduz que em face da natureza jurídica da pena de multa, exige-se para a sua
aplicação a obediência a certos requisitos essenciais, que não foram obedecidos no caso
em foco. Entre esses requisitos encontra-se o Princípio da Individualização da Pena, Art
5o., XLVI da Constituição Federal de 1988, que estabelece: “Art. 5o. – (...) XLVI - A lei
regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:. (...)”;
6. Sobre o tema alega que somente a lei pode impor a pena, e no caso a multa foi
aplicada devido à Instrução Normativa , regra derivada, que não é lei. E conclui: “Em
suma, a impugnantenão se amoldou a uma conduta prévia, inscrita em LEI, que lhe
pudesse impor uma pena de multa de R$ 5.000,00. Desse modo, ao aplicar sobre a
Impugnante a excessiva multa ora em tela, o agente alfandegário feriu o PRINCÍPIO
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA inscrito no inc. XLVI, art. 5o., CF/88”;
7. Alega também a total ausência de prejuízo à fazenda nacional, à ordem tributária ou
à organização portuária. Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, do não confisco e multa punitiva. Sobre o tema alega que a referida multa
foi aplicada devido ao controle aduaneiro, sendo tal multa de caráter meramente
administrativo e não fiscal, logo não havendo implicações financeiras diretas em termos
de tributos. Concluí argumentando que: “Em suma, o que se quer dizer é que não se
configurou aqui situação danosa ou prejudicial que determinasse à imposição de multa,
e, mais que isso, acaso tivesse o ente fiscalizador observado à matéria em questão
debaixo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, certamente a multa não
teria sido imposta por uma simples questão de bom senso. Nesse diapasão e sob os
auspícios dos princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
requer seja cancelada a multa imposta”;
8. Pleiteia a aplicação do Artigo 112 do CTN ao caso em tela. Alega que pelo fato da
impugnante ter prestado informação antes da atracação e agido de boa fé e a multa a ele
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722687/2018-55

aplicada infringir os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, a impugnação
deve ser observada debaixo do ditame do artigo 112 do CTN, ou seja, interpretada de
maneira mais benéfica ao contribuinte como um todo;
9. Ao final, requer o que designa “PEDIDO ALTERNATIVO”, de que, "Se, todavia,
não entenderem os Ilustres Julgadores desta DRJ/SRF pela exclusão da multa, de acordo
com os tópicos acima inscritos, pede-se, em observância à regra da aplicação da lei mais
benéfica ao contribuinte, como permite o art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se
opere, por analogia, os termos do artigo 736, “caput”, do decreto no. 6.759/2009, que
permite seja relevada a penalidade imposta";
10. E, por derradeiro, requer: “a) sejam conhecidas e acolhidas as preliminares argüidas,
e principalmente no sentido de aplicar ao caso o instituto da denúncia espontânea e
assim excluir de plano a multa;
b) Seja nulificada e cancelada a multa imposta por todas as razões expostas nesta
defesa/impugnação administrativa. Alternativametne, que seja a multa imposta relevada
ou caso entenda-se pela não relevação da mesma, seja ela reduzida em percentual que
este C. DRJ/SRF entender mais justo, nos termos de todo o item supra. d) Requer ainda
a observância do todo do art. 151, III, CTN, que se opera neste caso, operando-se a
suspensão temporária da exigibilidade do crédito tributário enquanto pender de
julgamento esta defesa”.
A décima segunda Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-87.044,
entendeu pela manutenção do lançamento, nos seguintes termos: rejeição da preliminar para
intimação do advogado; no mérito pelo não conhecimento do argumento relativo à
proporcionalidade e denúncia espontânea, por concomitância de ação judicial, com a observação
da Súmula CARF no 01; legitimidade do agente de carga; que a multa foi corretamente aplicada e
embasa pela legislação – Decreto-lei 37/66 e IN RFB 800/07; que a primeira instância não tem
competência para avaliar argumentos constitucionais; e que o artigo 112, CTN, não é aplicável
ao caso, pela inexistência dos requisitos da norma para tanto.
O contribuinte foi intimado da decisão em 17 de maio de 2019 (e-fls. 169), e
interpôs Recurso Voluntário em 22 de maio de 2019 (e-fls. 170), no qual, afirma, em síntese:
aplicabilidade da denúncia espontânea; antecipação da atracação do navio por motivo de força
maior; culpa exclusiva de terceiros; e aplicabilidade do princípio do não-confisco..
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: insubsistência do auto por decisão judicial; da
inexistência de concomitância entre processo administrativo e judicial; que as informações foram
efetivamente prestadas; a inexistência de tipificação da penalidade; ofensa ao princípio da
motivação e aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
Tratarei em partes.
Preliminar
Vício Formal
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722687/2018-55

Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.721 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722687/2018-55

Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que a matéria foi suscitada pelo
recorrente em sede de impugnação administrativa e não foi conhecida pela decisão de primeira
instância, que aplicou a Súmula supracitada, entendendo pela concomitância da ação judicial
com o presente processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar-lhe
parcial provimento, afastando a concomitância e determinando a devolução do processo à
instância a quo, para que seja realizado novo julgamento, com a análise de todas as alegações
trazidas em sede de impugnação administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital